Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707029-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: GEYSON JONES VIANA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GILDA MARIA RAMOS COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GEYSON JONES VIANA ALVES: “Ciente da r. Decisão definitiva proferida pela Instância Superior (ID 144362829). Trata-se de cumprimento de sentença, partes qualificadas. Inicialmente, indefiro à COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de elementos suficientes que indiquem a incapacidade da devedora em arcar com as custas do processo. Impugnação ao cumprimento de sentença (ID 105083773), por meio da qual a COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA requer a desconsideração dos débitos indicados nas planilhas ID 101127894 e 101129545, sob o fundamento de ausência de provas de que o credor efetuou o desembolso dos valores apontados. O credor apresentou resposta à impugnação (ID 1077020920). É o relatório do necessário. Passo a fundamentar e a decidir. A matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ausência de provas relativas ao desembolso) diz respeito ao mérito, já acobertado pela coisa julgada e, portanto, indiscutível na atual fase do processo. Observe-se que a matérias alegáveis em sede de impugnação são aquelas listadas no art. 525, § 1o, do CPC, dentre as quais não se encontra a ausência de provas. Pelo exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino regular prosseguimento do feito, mediante a adoção de atos expropriatórios dos bens dos devedores. Proceda-se à pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Indefiro eventual pedido de pesquisa e-RIDFT, visto que a própria parte pode diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos, e requerer a pesquisa de bens imóveis existentes em nome dos executados. Fica, desde já, a parte exequente/credora intimada para indicar bens penhoráveis. Eventual pedido de penhora de imóvel deverá vir acompanhado de certidão de matrícula atualizada do bem. Indefiro, desde já, eventual pedido de intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis, porque tal medida consubstancia despesa processual e atrapalho burocrático ao andamento do feito e não se coaduna com os princípios da cooperação e da celeridade processuais. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.” A Agravante sustenta que o valor indicado pelo Agravado é exorbitante, uma vez que não houve comprovação dos desembolsos realizados. Conclui que, “para o efetivo cumprimento de sentença pela parte exequente, é necessário que cumpra integralmente a determinação judicial a ela imposta”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “sejam desconsiderados os cálculos apresentados aos Ids 101127880/150174689 em razão da falta de prova do desembolso dos valores, bem como sejam enviados os autos à contadoria do tribunal para verificação do quantum debeatur”. É o relatório. Decido. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as matérias decididas na sentença sejam objeto de nova deliberação judicial no cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em princípio não comporta renovação, na etapa de cumprimento de sentença, questionamentos quanto ao valor reconhecido no título executivo judicial. Saliente-se, ademais, que cabe à parte executada apresentar demonstrativo discriminado com o valor que entende devido, na forma do artigo 525, § 4o, do CPC, o que, à primeira vista, não foi observado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator